Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Hongjiang Miao em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    Sustenta a parte embargante, em suma, que “nosso ordenamento não prevê que a decisão autorizadora da extradição, mesmo que ‘transitada em julgado’, detém o condão de interromper ou mesmo suspender a prescrição da pretensão punitiva. Somente a lei pode trazer marcos interruptivos”. 



    Destaca que “a decisão ora embargada não está verdadeiramente fundamentada, posto que não aponta a norma do ordenamento brasileiro que embasou seu veredito.” 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No caso, não se constata a existência de nenhuma omissão na decisão embargada. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos já esgotados na decisão recorrida que, a pretexto de buscar sanar omissão, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11.3.2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11.3.2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30.4.2013).



    Veja, a propósito, o que constou do decisão embargada (Doc. 116): 



    Em 19/4/2021, a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo da China, “ficando condicionada a entrega de Hongjiang Miao: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da lei 13.445/2017; por corolário, indeferido o pedido de soltura do extraditando, devendo a custódia permanecer até a sua efetiva entrega, a fim de se viabilizar a execução da ordem extradicional e salvaguardar o Estado requerido, nos termos do voto do Relator.” (Doc. 30) 



    Em referido julgamento, a dupla punibilidade das condutas imputadas ao extraditando foi devidamente analisada nos termos seguintes: 



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado. 



    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v). 



    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30). 



    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. 



    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021. 



    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações. 



    Nesse contexto, inexiste a superveniente prescrição da prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação nacional, como suscitou a defesa em seu requerimento, pois a dupla punibilidade da conduta deve ser aferida por ocasião do julgamento da Extradição, e não em momento posterior. 



    A propósito do tema, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento da Extradição 1451, na Segunda Turma desta CORTE, DJe 03/04/2017: 



    Esse entendimento reflete orientação que esta Corte já estabeleceu, em sede extradicional, em julgamentos nos quais fez prevalecer a data em que concedida a extradição, com prejuízo do exame de fatos supervenientes, inclusive no que concerne à ocorrência de causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, sempre enfatizando que a análise dos pressupostos e condições inerentes à demanda extradicional há de considerar o momento em que apreciado o pedido de extradição (Ext 785-ED- -ED/EUA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Ext 1.375-ED/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 83.501/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.). 



    Diante do exposto, considerando o deferimento do pedido de extradição pela Primeira Turma desta CORTE, em 19/4/2021, e o subsequente trânsito em julgado, já certificado nos autos, INDEFIRO O PEDIDO de reconhecimento da extinção da punibilidade formulado pela defesa de HONGJIANG MIAO. 



    Com efeito, ao contrário do que alegado pelo embargante, não se vislumbra qualquer omissão quanto aos pontos suscitados.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente